Tribunal: STF
Processo: RE 1346188
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE



    Lei Municipal nº 8.172, de 22 de abril de 2019, de autoria parlamentar, ao dispor sobre ‘... a obrigatoriedade de manutenção de brigada profissional, composta por bombeiros civis, nos locais que especifica, e dá outras providências’ (fls.16/18).



    Estabelecimentos e locais privados. Ausência de vício. Competência concorrente. Inocorrência de afronta ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. Estabelecimentos e locais públicos. Vício de iniciativa. Ocorrência. Imposição da obrigação sobre estabelecimentos e locais públicos. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e à separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5º; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). Precedentes.



    Prazo regulamentar. Acompanho o I. Relator quanto ao ponto. Inadmissível a fixação pelo Legislativo de prazo para que o Executivo regulamente a norma. Afronta aos arts. 5º, 47, II e XIV e 144 da Constituição Bandeirante.



    Ação parcialmente procedente, em maior parte, sem redução de texto.” (eDOC 3, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º e 61, § 1º, II, do texto constitucional. (eDOC 6)



    Nas razões recursais, defende-se, em síntese que a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei 8.172/2019, do Município de Araçatuba, ao excluir estabelecimentos públicos da obrigação de manter equipes de bombeiros civis para atendimento ao público, mantendo-se tal obrigação apenas em relação aos estabelecimentos particulares, estabelece tratamento desigual, violando o princípio da isonomia, bem como o decidido no Tema 917 de repercussão geral. 



    Ademais, sustenta-se que lei municipal na qual determinada a manutenção de equipe de bombeiros civis em estabelecimentos públicos com grande circulação de pessoas não está reservada à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, de maneira que não haveria ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    Em contrarrazões, aduz-se que a lei, ao impor a manutenção de equipes de brigadistas em eventos, locais e estabelecimentos públicos, independentemente de planejamento, interesse ou concordância da Administração municipal, possibilita a ingerência do Legislativo em competência gerencial, ofendendo os arts. 2ª e 84, II, do texto constitucional. (eDOC 8)



    Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 



    “Recurso Extraordinário. ADI. Lei nº 8.172/2019 que determina a obrigatoriedade de manutenção de brigada profissional, composta por bombeiros civis, nos locais que especifica, e dá outras providências ao Município de Araçatuba. Decisão que dá provimento parcial à ADI para que a referida Lei incida tão somente em estabelecimentos particulares, sob o entendimento de que o projeto de lei não poderia ter sido iniciado por parlamentar por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Lei que vise à implementação de políticas públicas não implica afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, quando o objetivo for assegurar direitos constitucionalmente protegidos. No caso em apreço, a Lei em questão não acarreta qualquer ingerência na organização municipal e não invade a seara de competência privativa do Poder Executivo. Assim, cabível a aplicação aos autos da tese fixada por essa Suprema Corte no Tema 917 da sistemática da repercussão geral, segundo o que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. Precedente.



    Parecer pelo provimento do Recurso Extraordinário”. (eDOC 17)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Isso porque o Tribunal de origem, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 8.172/2019 do Município de Araçatuba, por entender caracterizado vício de iniciativa, divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte sobre a questão. 



    Na especie, observa-se, que a legislação impugnada, ao dispor sobre a obrigatoriedade de manutenção de brigada profissional, composta por bombeiros civis, em locais públicos e privados, não tratou da estrutura ou da atribuições de órgão da administração pública nem do regime jurídico dos servidores, de modo que não caracterizada qualquer ofensa à regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Nesses termos, entendo aplicável, ao caso, o que decidido no julgamento do tema 917 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 878.911 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJE 11.10.2016), assim ementado:



     “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.” (grifei)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DE PLACA EDUCATIVA. TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Norma de origem parlamentar que determina a fixação de placa educativa, por não criar, extinguir ou alterar órgão da Administração Pública, não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911- RG/RJ, Tema 917 da sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que ‘[N]ão usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal).’ IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.338.645 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022; grifei)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. LEI 12.599/2017 DO MUNICÍPIO DE UBERABA – MG. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. NÃO USURPA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LEI QUE, EMBORA CRIE DESPESA PARA A ADMINISTRAÇÃO, NÃO TRATA DA SUA ESTRUTURA OU DA ATRIBUIÇÃO DE SEUS ÓRGÃOS NEM DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÕES DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE PERANTE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS SOMENTE ADMITEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE TENHA POR PARÂMETRO NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.249.269 AgR-Segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020; grifei)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, V, “b”, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente